Tribunal: STF
Processo: MS 38518
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Nucci em face dos Ministros do STF André Mendonça, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Rosa Weber em razão de uma série de julgamentos em Plenário Virtual.



    De saída, o impetrante requer que o Procurador Geral da República atue no presente feito na qualidade de amicus curiae, supostamente em abono ao entendimento por si exposto.



    A título de formular sua irresignação, aponta as seguintes razões:



    DO DIREITO 



    1. A PROVA DE CRIME É DOCUMENTAL NOS DOIS AUTOS: 



    MANDADO DE SEGURANCA 36.424 DISTRITO 



    FEDERAL RELATOR : MIN. ANDRE MENDONCA 



    IMPTE.(S) : SEBASTIAO DE GOUVEA E OUTROS; 



    MANDADO DE SEGURANCA 36.736 DISTRITO 



    FEDERAL RELATOR : MIN. ANDRE MENDONCA 



    IMPTE.(S) : MAURICIO NUCCI ADV.(A/S) : MAURICIO 



    NUCCI ; 



    2. DEVE SER INSTAURADO O INQUERITO PENAL; 



    3. DEVE SER INSTAURADO O Impeachment DE MINISTRO DO STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO;



    4. O SERVIDOR VAI DECLARADAR O MANDANTE; 



    AS DUAS CERTIDÕES SÃO FALSAS, PORQUE DIA” 



    Finalizado Julgamento Virtual Finalizado Julgamento Virtual em 11 de Junho de 2021 (Sexta-feira), às 23:59”. 



    5. 11/06/21 ESTAVA NO JULGAMENTO VIRTUAL, COMO TRANSITOU EM JULGADO NA DATA DE 11/06/21? CONCLUINDO É CERTIDÃO FALSA E CRIME DE SERVIDOR COM ENVOLVIMENTO DE MINISTRO NO STF. 



    6. MAIS UMA VEZ O JULGAMENTO VIRTUAL TERMINOU EM 07/06/21, COMO TRANSITOU EM JULGADO NA MESMA DATA DE 07/06/21? 



    7. DOUTOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES VERIFICADO O MESMO MODUS OPERANDI, NOS CASOS ACIMA. 



    Ao fim, formula os seguintes pedidos:



    A) LIMINAR NO SENTIDO QUE SEJA ANULADOS OS DOIS RESPEITOSOS DESPACHOS ACIMA, DO DOUTOR RELATOR, PORQUE AS DUAS CERTIDÕES SÃO FALSAS, CONFORME O QUE ESTA SUPRA; 



    B) O DOUTOR ARAS DEVE SER NOTIFICADO PARA ATUAR NOS AUTOS COMO AMICUS CURIAE, COM JURISPRUDENCIA DO EGREGIO STF, DOUTOR MINISTRO GILMAR MENDES; 



    C) DEVE SER ABERTO TODO O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF SOBRE AS PARTES, MINHA FAMILIA E SOBRE O ADVOGADO. CASO TENHA SUMIDO ALGUM DOCUMENTO TENHO TODOS;



    D) CONTINUAR OS PROCESSOS NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, FORAM PROTOCOLADOS DOIS TEMPESTIVOS, DAR PROCEDENCIA EM TUDO, JULGAR FAVORAVEL AS PARTES, DAR PROVIMENTO; 



    E) NOBRE MINISTRO RELATOR ESTÃO APELANDO PARA O CRIME E PARA A FRAUDE NÃO QUEREM A VERDADE; 



    F) REQUER A ABERTURA DE Impeachment DE MINISTRO DO 



    STF PORQUE TEM ENVOLVIMENTO;



    G) INSTAURAR INQUERITO NA POLICIA FEDERAL DE BRASILIA. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    É o relatório. Decido.



    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).



    Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).



    Elementos essenciais cuja petição inicial do mandamus simplesmente não traz. Não há tampouco individualização de ato coator.



    No caso vertente, a petição inicial não permite desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Aliás, não há antes disso, sequer, uma individualização de ato coator. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seriam extratos de atas de julgamento virtual deste Tribunal, entretanto nenhum documento comprobatório acostado para corroborar sua real existência, tampouco que revele razão para considerá-las ilegais ou abusivas.



    Isso porque o que se tem em exame é nítido exemplar em que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, inc. I e §1º, inc. III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. Sem uma mínima individualização de qual seria o ato guerreado e em que medida seria, este, ilegal ou abusivo, tem-se por ausente os requisitos legais cuja presença é exigida legalmente, o que também atrai a possibilidade de indeferimento da inicial com apoio no art. 10 da Lei 12.016/2009.



    Por fim, no presente writ, o impetrante inova de maneira atécnica ao invocar a participação do PGR como amicus curiae. Por seu turno, o art. 138 do CPC assim preconiza: 



    O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    Não restou configurada, no presente caso, nenhuma das três hipóteses autorizadoras da intervenção de “amigo da corte”. Ademais, caso não fosse a corrente via processual manifestamente incabível, o Parquet já é naturalmente ouvido como custos legis, de modo que a providência pleiteada seria, ao fim e ao cabo, inútil.



    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 



    Certifique-se o trânsito em julgado deste mandamus.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente